Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-61.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700719-61.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KATIA MARIA DINIZ DIAS D E C I S Ã O O Distrito Federal, agravante, formulou pedido de desistência do presente agravo de instrumento (ID 70684196), sob a argumento de “perda superveniente do objeto, já que o juízo de origem proferiu nova decisão sobrestando os autos até o julgamento da ADPF no 615.” Ante o exposto, homologo a desistência e JULGO PREJUDICADO o recurso. Dê-se baixa na distribuição. Intime-se. Arquive-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito